Tribunal: TJSP
Processo: 1045137-67.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licenças / Afastamentos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Capital. Professor de educação básica II. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento administrativo. Regularização do histórico funcional e pagamento das parcelas descontadas. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no

Ementa:
SERVIDORA ESTADUAL. Capital. Professor de educação básica II. Licença para tratamento de saúde. Indeferimento administrativo. Regularização do histórico funcional e pagamento das parcelas descontadas. Juros de mora e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. – 1. Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão "índice oficial de remuneração da caderneta de poupança" do § 12 do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). – 2. LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE, 16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral, submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no 11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no 810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. – 3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no 1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento dos Tribunais Superiores e não há o que rever. – Procedência parcial. Recurso do Estado desprovido. Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383373
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045137-67.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada MARIA ELIVANEA LAURINDO
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso.Acórdão Mantido. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045137-67.2016.8.26.0053 -Voto no
2
Voto no AC-23.655/20
Apelação no 1045137-67.2016 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo
Apdo: Maria Elivanea Laurindo Pereira
Origem: 9a Vara Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1045137-67.2016
Juiz: Simone Gomes Rodrigues Casoretti
SERVIDORA ESTADUAL. Capital. Professor de educação básica
II.
Licença
para
tratamento
de
saúde.
Indeferimento
administrativo. Regularização do histórico funcional e pagamento
das parcelas descontadas. Juros de mora e correção monetária. LF
no 11.960/09. Tema STF no 810. Tema STJ no 905. 1. Correção
monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09. O Supremo Tribunal
Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF, Pleno,
14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão
“índice oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12
do art. 100 da Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e,
em consequência e por arrasto, a disposição semelhante da LF no
11.960/09. Manteve hígidos, contudo, os juros de mora nela
indicados. A decisão de inconstitucionalidade produz efeito
vinculante e eficácia erga omnes desde a publicação da ata de
julgamento, conforme entendimento da Suprema Corte (AgR na
Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR
na Recl no 3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-
SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie). Modulação dos efeitos que não
interfere na constituição do título (a fase de conhecimento), mas
apenas na fase de pagamento (após a expedição do precatório). 2.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no 810. O
Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no 870.947-SE,
16-4-2015, Rel. Luiz Fux, em regime de repercussão geral,
submeter ao Pleno a análise da aplicação do art. 5o da LF no
11.960/09 na fase anterior à expedição do precatório (Tema STF no
810). Em julgamento realizado em 20-9-2017, duas teses foram
firmadas: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da
jurisprudência
majoritária,
declarando
inconstitucional
a
incidência do art. 1o-F da LF no 9.494/97, com redação dada pela
LF no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública
remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio
constitucional da isonomia (CF, art. 5o, 'caput'); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação
dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no
mesmo sentido do que já vinha sendo decididos nos Tribunais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045137-67.2016.8.26.0053 -Voto no
3
declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF 9.494/97, com redação
dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança.
3. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. No julgamento REsp no
1.495.146-MG, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell Marques,
apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente
entendimento dos Tribunais Superiores e não há o que rever.
Procedência parcial. Recurso do Estado desprovido. Acórdão
mantido.
1.
A sentença de fls. 139/149 julgou procedente em parte
a ação para reconhecer como licença para tratamento de saúde (LTS) os períodos
de 26-6-2014 a 24-11-2014, 17-10-2014 a 24-11-2014 e 19-4-2015 a 5-5-2015,
regularizando-se para todos os efeitos e apostilando-se no prontuário funcional,
bem como para condenar o Estado a restituir a autora os valores eventualmente
descontados no referido período, apenas a título de vencimento (isto é,
autorizado o desconto do Adicional por Local de Exercício), com correção
monetária pelo IPCA-E e juros moratórios nos termos da LF no 11.960/09 a
partir da citação. Em face à sucumbência, condenou o Estado a arcar com as
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da causa atualizado, a teor do art. 86, parágrafo único do CPC.
Em 18-2-2019 a Câmara, por unanimidade, negou
provimento ao recurso do Estado, que interpôs recurso extraordinário,
respondido (fls. 197/205; 212/219). O Desembargador Presidente da Seção de
Direito Público, em cumprimento ao disposto no art. 1.040, II do CPC, devolveu
os autos a esta 10a Câmara de Direito Público para adequação da
fundamentação do acórdão considerando o julgamento de mérito do RE no
870.947-SE, Tema STF no 810, no sentido de que o art. 1o-F da LF no 9.494/97,
com redação dada pela LF no 11.960/09, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública para fins de correção monetária,
independentemente da sua natureza; mas é aplicável na parte em que estabelece
a incidência de juros de mora, excepcionadas as condenações oriundas de
relação jurídico-tributária (fls. 222/223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045137-67.2016.8.26.0053 -Voto no
4
É o relatório.
2.
Correção monetária. Juros de mora. LF no 11.960/09.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADI no 4.357-DF e 4.425-DF,
Pleno, 14-3-2013, Rel. Luiz Fux, declarou inconstitucional a expressão “índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança” do § 12 do art. 100 da
Constituição Federal introduzido pela EC no 62/09 e, em consequência e por
arrasto, a disposição semelhante da LF no 11.960/09; manteve hígidos, contudo,
os juros de mora nela indicados. Esse entendimento se sobrepôs às decisões
anteriores do STJ e deve ser aplicado ao caso, visto que a decisão de
inconstitucionalidade produz efeito vinculante e eficácia 'erga omnes' desde a
publicação da ata de julgamento conforme entendimento da Suprema Corte (AgR
na Recl no 3.632-AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros Grau; AgR na Recl no
3.473-DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no 2.576-SC, 20-8-2004, Rel.
Ellen Gracie).
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal, em decisão do Pleno de 25-3-2015,
cuidou dos precatórios expedidos e não afeta o precatório a ser expedido nestes
autos, pois é situação nova. A modulação se refere apenas aos precatórios já
expedidos ou pagos; não se aplica às ações de conhecimento e execução em
curso, às quais se amoldam de imediato à inconstitucionalidade da correção
monetária prevista na LF no 11.960/09.
3.
LF no 11.960/09. Repercussão geral. Tema STF no
810. No caso INSS v. Derivaldo Santos Nascimento, RE no 870.947-SE, Pleno, 20-
9-2017, Rel. Luiz Fux, Tema STF no 810, repercussão geral, o tribunal firmou
duas teses: (i) a primeira reafirmou o posicionamento da jurisprudência
majoritária, declarando inconstitucional a incidência do art. 1oF da LF no
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública sobre débitos
oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045137-67.2016.8.26.0053 -Voto no
5
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito
tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5o,
'caput'); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional; (ii) a segunda, também no mesmo sentido do que já
vinha sendo decididos nos tribunais, declarou inconstitucional o art. 1o-F da LF
9.494/97, com a redação dada pela LF no 11.960/09, na parte em que disciplina
a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança.
Em 3-10-2019, pelo voto do relator designado Min.
Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, rejeitou os
embargos opostos pela Confederação Nacional dos Servidores Públicos,
Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário, INSS, dezoito Estados e
Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida.
4.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Em Instituto de
Previdência dos Servidores Militares de Minas Gerais (IPSM) v. Estado de Minas
Gerais, REsp no 1.495.146-MG, 1a Seção, 22-2-2018, Rel. Mauro Campbell
Marques, Tema STJ no 905, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos,
o Superior Tribunal de Justiça adequou seu entendimento ao do Supremo
Tribunal Federal. O acórdão está de acordo com o mais recente entendimento
dos Tribunais Superiores e não há o que rever.
O voto é pela manutenção do acórdão. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator